Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE DE AGIR. ADVOCACIA ABUSIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial, em razão da ausência de interesse processual, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito. A advogada da autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de multa por litigância de má-fé, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) o interesse processual da autora, (ii) a regularidade da contratação da procuradora e (iii) a litigância de má-fé da advogada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Conselho Nacional de Justiça, em outubro de 2024, editou a Recomendação n. 159, a qual indica medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva.
4. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 2.021.665/MS, em 13/3/2025, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.198), definiu a seguinte tese vinculante: “Constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova”.
5. Este Tribunal de Justiça, em 2024, emitiu a Nota Técnica n. 13, a qual tratou acerca da “Possibilidade de o juiz, com base no seu poder geral de cautela, nos casos de ações com indício de prática de litigância predatória, exigir da parte autora a apresentação de documentos atualizados considerados indispensáveis à propositura da ação e/ou à demonstração da legitimidade da postulação e/ou da regularidade da representação processual, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil, ou determinar, com a mesma finalidade, qualquer outra diligência processualmente cabível”.
6. O interesse processual, à luz do art. 17 do CPC, constitui uma das condições da ação e a sua carência é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
7. Se existentes indícios de litigância abusiva, em razão (i) do número de ações ajuizadas pela autora em um curto período (quatro), sobre assuntos semelhantes e de forma fracionada; (ii) da distância da residência da autora (Distrito Federal) e de sua advogada (São Paulo); (iii) da quantidade de ações que a advogada da autora patrocina perante este TJDFT contra instituições de crédito (centenas nos últimos dois anos, segundo consulta no sistema PJe), é lícito, com fundamento no poder geral de cautela, na tese definida pelo STJ no Tema n. 1.198 e na Recomendação n. 159/2024 do CNJ, determinar: a) a emenda da petição inicial para juntar nova procuração; b) a notificação pessoal da parte autora para se manifestar acerca do interesse de agir e da autenticidade da postulação; e c) a reunião dos processos ajuizados para julgamento conjunto.
8. A autora, intimada pessoalmente, não soube declinar o nome da advogada que a representa, informando ter sido abordada por preposto de um escritório de advocacia, localizado em São Paulo, que a procurou para ajuizar ações contra instituições de crédito, em razão de supostas cobranças indevidas às quais não possuía conhecimento.
9. A conjuntura descrita, além de romper com a pessoalidade da relação mantida entre o advogado e seu cliente, revela a ausência de interesse de agir da autora e da autenticidade da postulação. Conforme mencionado na sentença, “há violação da LGPD porque ao abordar a autora, a advogada já sabia sobre seus contratos, informando que poderiam ser objeto de ação judicial”.
10. A aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 79 do CPC, é restrita às partes. A prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela advogada a sujeita a sanções disciplinares a serem apuradas pela OAB, a qual deve ser oficiada, a teor do § 6o do art. 77 do CPC e art. 70 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.